Tribunal: STF
Processo: ARE 1442557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo.  Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Servidor Público Municipal. Adicional por Tempo de Serviço. Regime Celetista. Cômputo. Lei Complementar municipal nº 105, de 2010. Reexame da Legislação Infraconstitucional Local e do conjunto fático-probatório do Processo: Enunciados nº 279 e nº 280 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Regra de Transição do art. 23 da LINDB. Ausência de Análise pela Turma Recursal de Origem. Inovação. Impossibilidade em Sede de Recurso Extraordinário.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Florianópolis/SC, pelo qual foi mantida a sentença de primeiro grau em que se reconheceu “o direito da parte autora [ora agravado] à averbação do tempo de serviço na qualidade de contratada temporária para fins de adicional por tempo de serviço”. 



2. O fato relevante. O adicional por tempo de serviço é uma vantagem financeira prevista na Lei Complementar municipal nº 105, de 2010, conforme assentado pelas decisões proferidas no processo.



3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para declarar “o direito da parte autora à averbação do tempo de serviço na qualidade de contratada temporária para fins de adicional por tempo de serviço (2-5-2001 a 2-5-2006, 1-9-2006 a 31-8-2007 e 1-10-2007 a 31-3-2008)”. A 3ª Turma Recursal decidiu: a) manter a sentença de primeiro grau quanto ao cômputo do tempo de serviço como servidor temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço; b) não analisou o questionamento quanto à regra de transição do art. 23 da LINDB por entender tratar-se de inovação recursal; e c) deu parcial provimento ao recurso “para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação (pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço)”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. No presente recurso, discute-se a possibilidade ou não “de averbação de tempo de serviço prestado como empregado público proveniente de programa temporário federal no município anteriormente ao vínculo em cargo público e conseguinte recebimento de adicional por tempo de serviço”, e “ em caráter alternativo, sopesar o caso ao disposto no art. 23, da LINDB, requerendo-se seja implantada a regra de transição à preservação das contas públicas”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei Complementar municipal nº 105, de 2010. 



8. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei Complementar municipal nº 105, de 2010, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



9. Por fim, quanto ao pedido alternativo, de aplicação da regra de transição do art. 23 da LINDB, o Colegiado de origem concluiu que “a pretensão sequer comporta conhecimento, já que não fora invocada na origem e, portanto, trata-se de inovação recursal”. Assim, conforme assentado pela Turma Recursal de origem, trata-se de inovação recursal, não sendo formulado na inicial, nem objeto de qualquer exame pelo Colegiado antecedente, pelo que incabível a análise primeira em sede extraordinária.



IV. DISPOSITIVO 



10. Recurso extraordinário com agravo ao qual nego provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Florianópolis/SC, assim fundamentado:



    “(...) 2. OBJETO DO RECURSO: reforma da decisão recorrida, julgando-se improcedentes os pleitos exordiais, pois: a) há prescrição do fundo de direito, e; b) inexiste na legislação local previsão de cômputo do tempo de serviço como servidor temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço. Caso mantida a condenação, almeja que se estabeleça regra de transição nos moldes do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, assim como que se autorize a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba retroativa.



    (...)



    4. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: aqui também deve ser mantida incólume a conclusão (condenatória) da sentença, até porque reflete o posicionamento unânime das Turmas Recursais: (...)



    5. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 23 DA LINDB: a pretensão sequer comporta conhecimento, já que não fora invocada na origem e, portanto, trata-se de inovação recursal. 



    6. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS RETROATIVAS: lado outro, esse pedido deve ser acolhido, como inclusive decidido pela Segunda Turma Recursal ao apreciar embargos de declaração do RI 5001246-09.2020.8.24.0031, citado no item 4 deste voto: (...)



    8. DISPOSITIVO: ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso interposto e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação (pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço). Sem custas e honorários advocatícios.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 39, e 169, § 1º, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o reconhecimento de pagamento de verba pública oriunda de relação jurídica ‘anterior’ ao exercício do cargo público, ofende diretamente o disposto no art. 39, da CRFB, já que agrega categoria não prevista no regime jurídico, bem como o art. 169, § 1º, I, porquanto inclui despesa não prevista na prévia lei orçamentária (princípio da irrupção de despesas)” (e-doc. 14, p. 5).



    3.2. Afirma que, “no curso da ação, houve alteração do dispositivo legal (art. 43) utilizado na interpretação sistemática, configurando-se fato superveniente (Súmula 456 STF) a ser conhecido de ofício, ofertado o contraditório (art. 10, CPC), eis que se trata de matéria de ordem pública – inexistência de direito adquirido (art. 5º, XXXVI) a servidor público (Tema 41)” (e-doc. 14, p. 6).



    3.3. Sustenta que “no Município de Indaial foi instituído o benefício de adicional de tempo de serviço (de 6%) para cada três anos de efetivo exercício no ente público, desconsiderando-se o exercício em outros entes e outros vínculos funcionais. Assim vem disposta a benesse: Art. 51 O adicional por tempo de serviço é uma vantagem que será concedida ao servidor efetivo, por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal e corresponderá a 6% (seis por cento) do vencimento do cargo que estiver ocupando. Ocorre que, desde a criação do benefício, a interpretação legislativa efetuada é a de que ‘efetivo exercício no serviço público municipal’ se refere a servidor ‘efetivo’, isto é, aquele proveniente de cargo público do regime jurídico único” (e-doc. 14, p. 8).



    3.4. Salienta que, “pela interpretação sistemática da norma municipal, verifica-se que há a expressão ao discriminar a aplicação do estatuto ao cargo ‘efetivo’: Art. 2º Para os efeitos deste Estatuto: [...] V - Cargo efetivo é o que, com funções inerentes ao serviço público municipal, se destina ao provimento em caráter definitivo e é organizado em classes de carreira; Ao se analisar a origem do instituto – adicional por tempo de serviço, que é oriundo do estatuto dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90), depreende-se que o benefício fora criado para beneficiar a experiência na função” (e-doc. 14, p. 9).



    3.5. Pede “seja reformado o r. acórdão objurgado, para julgar improcedente o pedido e declarar a impossibilidade constitucional de averbação de tempo de serviço prestado como empregado público proveniente de programa temporário federal no município anteriormente ao vínculo em cargo público e conseguinte recebimento de adicional por tempo de serviço, nos termos das razoes alhures esposadas. Ou, em caráter alternativo, sopesar o caso ao disposto no art. 23, da LINDB, requerendo-se seja implantada a regra de transição à preservação das contas públicas” (e-doc. 14, p. 15).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    5. A parte recorrente pede “seja o presente Agravo admitido e provido para reformar a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário e promover seu destrancamento, nos termos das razões alhures esposadas que demonstraram a ausência de necessidade de revolvimento de provas no caso, bem como a impropriedade da necessidade de análise da lei municipal e/ou infraconstitucional, afastando-se o rigorismo formal exacerbado a impedir a efetividade da prestação jurisdicional no processo” (e-doc. 20, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 14, p. 7-8), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante.



    10. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei Complementar municipal nº 105, de 2010. Extraio, ainda, da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Conforme documentos juntados na inicial, a parte autora foi contratada temporariamente a partir de 2-5-2001, para exercer o cargo de Médico e laborou perante o Município de Indaial nos períodos compreendidos nas Certidões de Tempo de Serviço acostadas aos autos (outros 8 - ev. 1).



    (...)



    No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Indaial - Lei Complementar n. 105/2010, constam as seguintes disposições acerca do triênio (adicional por tempo de serviço): (...)



    Impende observar que o adicional é previsto desde o primeiro Estatuto (Lei nº 1957/90): (...)



    À luz dos dispositivos legais em questão, em que pesem os argumentos ventilados pelo requerido, não verifico qualquer impedimento legal ao reconhecimento da integralidade do período de serviço prestado para fins de adicional por tempo de serviço (triênio). Mesmo porque, o próprio art. 43 do Estatuto dos Servidores mostra-se bastante claro ao não fazer qualquer distinção quanto ao regime adotado para fins de tempo de serviço público.” (e-doc. 4, p. 1-2).



    12. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei Complementar municipal nº 105, de 2010, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.394.125-AgR/BA, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .”



    (RE nº 873.022-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.“



    (ARE nº 1.243.151-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 891.148-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 24/10/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 824.418-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 18/12/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. TEMA RESOLVIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 859.039-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 22/08/2013).



    13. Por fim, quanto ao pedido alternativo, de aplicação da regra de transição do art. 23 da LINDB, o Colegiado de origem concluiu que “a pretensão sequer comporta conhecimento, já que não fora invocada na origem e, portanto, trata-se de inovação recursal” (e-doc. 8, p. 5). Assim, conforme assentado pela Turma Recursal de origem, trata-se de inovação recursal, não tendo sido formulado na inicial, nem sido objeto de qualquer exame pelo Colegiado antecedente, pelo que incabível a análise primeira em sede extraordinária.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator